Tribunal: TJSP
Processo: 2247455-16.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Litigância de má-fé – Não ocorrência - Recurso recebido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2247455-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPLEXO HOSPITALAR ALVORADA, são embargados EUZA
MARIA BARBOSA DA SILVA DE FARIA e ANDRÉ LUIZ DE FARIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2247455-16.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível Central)
Embargante: Complexo Hospitalar Alvorada
Embargados: Euza Maria Barbosa da Silva de Faria e outro
Juiz: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Voto n. 19.345
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Litigância de má-fé Não ocorrência - Recurso recebido.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
1.900/1.904, afirmando haver omissão quanto à alegação de litigância de
má-fé por parte dos embargados, constante do item 6 da contestação, por
moverem reclamação manifestamente procrastinatória e maliciosa, com
argumentos que já haviam sido afastados nos autos em que proferida a
decisão reclamada, visando apenas que a questão fosse reanalisada por
outro julgador.
É o Relatório.
De fato foi omisso o Acórdão quanto à arguição de
litigância de má-fé suscitada às fls. 214/229.
Ainda que prejudicada a presente reclamação pela
manutenção da decisão reclamada por força do decidido no AI n.
2233626-65.2018.8.26.0000, não se caracterizou qualquer das hipóteses de
litigância de má-fé por qualquer das partes, mormente aos incisos I, II, IV,
V, VI e VII do art. 80 do CPC/2015.
A reclamação tem natureza de ação e não obsta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interposição do recurso adequado contra a mesma decisão, tanto que é
inadmissível após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, §
5o, I, CPC/2015), tanto que, em conformidade com a Súmula 734 do STF,
não se admite natureza rescisória à reclamação, dispondo o § 6o do art. 988
que: "a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a
decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação".
A coexistência do agravo de instrumento contra a
mesma decisão, "aduzindo as mesmas matérias", e anterior imposição de
multa por litigância de má-fé, não caracterizam, por si só, a litigância
improba na propositura desta ação, e pelas mesmas alegações feitas, em
especial de que existiriam duas pessoas jurídicas, o Edifício Medical
Center Paulista e o Complexo Hospitalar Alvorada, também não foi
imposta multa por litigância de má-fé no referido agravo de instrumento.
Como acentua Celso Agrícola Barbi1: “a ideia comum
de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola.
Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só
se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar”, o
que não se evidencia no caso, mas exercício do direito de defesa.
Pelo exposto, RECEBEM-SE os embargos de
declaração para afastar-se o pedido de condenação dos embargados às
penas por litigância de má-fé.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 BARBI, Celso agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. V. I. T. I. 1a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1975, p. 12.